Tribunal: TJPA
Processo: 0804934-98.2023.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2023-07-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0804934-98.2023.8.14.0000

AUTORIDADE: CLAUDIA HELENA DA COSTA SILVA

IMPETRADO: SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINARES. IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JURÍDICA. INEXISTÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO DA AUTORIDADE COATORA. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA AUTORIDADE COATORA. TODAS REJEITADAS. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUÍZO DE 1º GRAU. PREJUDICADA. MÉRITO. SERVIDOR PÚBLICO. PROFESSOR. REMOÇÃO PARA OUTRA URE. MOTIVOS SOCIO-ECONÔMICO E FAMILIAR. AUSÊNCIA DE SERVIDOR PARA SUPRIR CARGA HORÁRIA REMANESCENTE. DISCRICIONARIEDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. LIMINAR INDEFERIDA. SEGURANÇA DENEGADA.

1.

Trata-se de Mandado de Segurança com pedido de liminar, impetrado contra ato tido como ilegal atribuído ao Secretário de Estado de Educação, que arquivou o Processo Administrativo de requerimento de remoção da 17ª Unidade Regional de Educação-URE/ Capitão Poço para 11ª Unidade Regional de Educação -URE/Santa Izabel;

2. A declaração de pobreza goza de presunção de legitimidade, nos termos do art. 98, do CPC, não havendo prova nos autos em sentido diverso, deve ser tida como suficiente para concessão dos benefícios da justiça gratuita. Preliminar rejeitada.

3. A inexistência de notificação da autoridade coatora é suprida quando há manifestação espontânea, da forma como ocorreu nos autos. Preliminar rejeitada.

4. A autoridade apontada como coatora é a Secretária Estadual de Educação, responsável pela gestão de pessoal dos servidores públicos, pertencentes ao quadro da Secretaria de Estado de Educação, pelo que se afigura como certo a sua indicação como autoridade coatora. Preliminar rejeitada;

5. Resta prejudicada a apreciação da preliminar de incompetência absoluta do juízo, na medida em que houve o declínio de competência para o Tribunal de Justiça do Estado do Pará;

6. A impetrante

requereu administrativamente a sua remoção para 11ª -URE – Santa Izabel, justificando o pedido por motivos socioeconômico e familiar, vez que é natural de Vigia-Pará, onde sempre residiu, possuindo imóvel e família;

7. Extrai-se que o indeferimento do pedido de remoção foi motivado pela ausência de professor que pudesse absorver a carga horária total. Desta maneira, perfeitamente aceitável que a Administração Pública, revendo seus próprios atos, indefira o pedido;

8. O direito milita em favor da Administração Pública, ante a falta de servidor que possa absorver a carga horária integral da servidora que requereu a remoção, o que implica reconhecer a inexistência de ofensa a direito líquido e certo.

9. Segurança denegada.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 12ª Sessão Ordinária, realizada de forma virtual no período de 25/07/2023 a 01/08/2023, à unanimidade denegam a segurança.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Trata-se de
Mandado de Segurança com pedido de liminar
, impetrado por
CLAUDIA HELENA DA COSTA SILVA
contra ato tido como ilegal atribuído ao
SECRETÁRIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO
, que arquivou o Processo Administrativo nº 1102762/2017 – requerimento de remoção da 17ª Unidade Regional de Educação-URE/ Capitão Poço para 11ª Unidade Regional de Educação -URE/Santa Izabel.

A impetrante narra que é servidora pública estadual, exercendo o cargo de Professora, lotada na 17ª-URE, no Município de Capitão Poço.

Aduz que em 22/03/2017, requereu através do Processo Administrativo nº 1102762/2017 a sua remoção para 11ª -URE – Santa Izabel, justificando o pedido por motivos socioeconômico e familiar, vez que é natural de Vigia-Pará, onde sempre residiu, possuindo imóvel e família.

Declara que em 14/04/2017, o processo administrativo foi analisando pela Coordenadoria de Descentralização – CODES, a qual encaminhou para deliberação do Secretário Adjunto de Ensino. Na sequência, em 04/05/2017 os autos foram encaminhados para Secretária Adjunta de Gestão de Pessoas,
que deferiu o pedido de remoção da servidora e encaminhou os autos para adoção dos procedimentos necessários ao cumprimento do ato.

Em 17/05/2017, o processo administrativo foi arquivado, sob a justificativa de que o Gestor da Regional de origem- 17ª URE, teria solicitado o cancelamento da remoção da servidora.

Argumenta que procurou o Gestor da 17ª/URE, Sr. Juscelino Lemos Correa, este informou que houve um equívoco no encaminhamento do Ofício e que na sequência teria encaminhado outro Ofício para SEDUC, declarando está de acordo com a remoção da servidora. No entanto, o processo administrativo já teria sido arquivado.

Requereu o pedido de liminar, para que a Administração Pública proceda com os atos necessários à remoção da impetrante, da 17ª URE/ Capitão Poço para 11ª URE/ Santa Izabel; que ao final seja concedida a segurança. Requereu os benefícios da justiça gratuita.

Juntou documentos de Id’s. 13380588 - 13380589.

O Mandado de Segurança foi impetrado na Comarca de Capital Poço, autuado sob o nº 0007086-23.2017.814.0014.

O juízo da Comarca de Capitão Poço determinou a intimação da impetrante para que no prazo de 15 dias, apresente cópia do processo administrativo nº 0001102762/2017 ou Portaria que autorizou a sua remoção para 11ª URE (ID. 13380590).

A impetrante juntou aos autos cópia integral do processo administrativo (Id. 13380591).

Deferida a justiça gratuita. O juízo de Capitão Poço se reservou ao direito de apreciar o pedido de liminar, após a manifestação da autoridade coatora (Id. 13350592).

Manifestação do Estado do Pará, informando que a remoção não foi efetivada, devido os servidores indicados para substituição não possuírem disponibilidade para absorver a carga horária integral (Id. 13350593).

O Estado argui as
preliminares
: a) de impugnação à assistência jurídica; b) inexistência de notificação da autoridade coatora; c) incompetência absoluta do juízo, visto tratar-se de MS impetrado contra ato tido como ilegal da Secretária Estadual de Educação; d) ilegitimidade passiva da Secretária Estadual de Educação, por não ter sido a autoridade que praticou o ato. No mérito, pugnou pelo indeferimento do pedido de tutela emergencial, face a inexistência do perigo de dano e da probabilidade de direito, pois a decisão administrativa foi pautada na legalidade, cabendo a Administração Pública organizar seus quadros de servidores. Arguiu ainda não ser possível o judiciário interferir no mérito administrativo.

Com as informações do Estado veio o expediente da Secretária Adjunta de Gestão de Pessoas junto a SEDUC, datado de 14/03/2018, informando que a remoção da servidora não foi efetivada, por não haver professor com disponibilidade para assumir a carga horária integral da interessada (Id. 13380594 -pág.7).

Manifestação da autoridade coatora, nos mesmos termos da manifestação do Estado do Pará (Id. 13380600).

Despacho encaminhando os autos ao Ministério Público (Id. 13380601).

Ministério Público manifestou-se pela denegação da segurança (Id. 13380602).

Proferida decisão pelo juízo da Comarca de Capitão Poço declinando da competência e remetendo os autos ao Tribunal de Justiça (Id. 13380603).

Certidão de digitalização dos autos (Id. 13380605).

Certificado o trânsito em julgado da decisão que declinou da competência (Id. 13380610).

Vieram os autos conclusos a minha relatoria.

Ministério Público manifestou-se pela denegação da segurança (Id. 13996565).

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de
Mandado de Segurança com pedido de liminar
, impetrado por
CLAUDIA HELENA DA COSTA SILVA
contra ato do
SECRETÁRIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO
, que arquivou o Processo Administrativo nº 102762/2017 – requerimento de remoção da 17ª URE/ Capitão Poço para 11ª URE/Santa Izabel.

DAS PRELIMINARES

Da impugnação à assistência jurídica:

A declaração de pobreza goza de presunção de legitimidade, nos termos do art. 98, do CPC, não havendo prova nos autos em sentido diverso, deve ser tida como suficiente para concessão dos benefícios da justiça gratuita.

Cumpre ressaltar que a benesse pode ser revogada, desde que a parte adversa reúna provas de que o beneficiário detém condições de arcar com as custas processuais.

Nesse sentido:

MANDADO DE SEGURANÇA EM FACE DE DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADA PELA PARTE. IMPETRANTE QUE AUFERE RENDA MENSAL LÍQUIDA INFERIOR A CINCO SALÁRIOS MÍNIMOS. EVIDENTE IMPOSSIBILIDADE DE PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS SEM PREJUÍZO DO SEU SUSTENTO. REFORMA DA DECISÃO IMPUGNADA. INEXIGIBILIDADE DO PREPARO RECURSAL. SEGURANÇA CONCEDIDA. (TJPR - 4ª Turma Recursal - 0003041-51.2022.8.16.9000 - Paranacity - Rel.: JUIZ DE DIREITO DA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS ALDEMAR STERNADT - J. 31.03.2023).

Portanto, inexistindo nos autos documentos que possam comprovar a possibilidade do pagamento das custas processuais, entendo que a autora faz jus a benesse concedida

Preliminar rejeitada.

Da inexistência de notificação da autoridade coatora para prestar informações:

É sabido que, após o recebimento da inicial, o mandado de segurança segue o seu curso com a notificação da autoridade coatora para prestar informações (art. 7º, I, da Lei nº 12.016./09), a qual equivale à citação do art. 238, do CPC.

Possuindo o
mandamus
natureza de verdadeira ação, obviamente que a relação processual somente estará completa com a notificação da autoridade coatora. No entanto, a jurisprudência é uníssona em reconhecer que a manifestação voluntária da autoridade coatora supre o vício de ausência de notificação, vejamos:

CONSTITUCIONAL. PREVIDENCIÁRIO. CARGO EFETIVO. DOENÇA GRAVE. NEOPLASIA MALIGNA. DIREITO À APOSENTADORIA COM PROVENTOS INTEGRAIS. ILEGALIDADE RECONHECIDA. 1. No caso, trata-se de Mandado de Segurança impetrado contra a concessão de aposentadoria por invalidez permanente decorrente de doença grave - neoplasia maligna - cujos proventos, todavia, foram calculados de forma proporcional, sustentando o autor o direito à integralidade. 2. Não é de acolher a preliminar de ilegitimidade passiva da autoridade coatora quando o equívoco decorre de nítido erro material da inicial, que faz o correto direcionamento no curso da exposição fática.
Ademais, as informações vieram firmadas pela autoridade legitimada a responder pelo mandamus, de modo a suprir qualquer vício existente. Precedentes do STJ
. 3. A doença grave constitui exceção à regra geral de aposentadoria proporcional, sendo devida ao seu portador a integralidade dos proventos, conforme clara previsão do art. 186, I e § 1º, da Lei 8.112/90. Sua especificidade repele a aplicação da Lei 10.887/2007, que em momento algum menciona a hipótese de invalidez permanente ou doença grave, não contemplando, portanto, a excepcional hipótese dos autos. Precedentes do STJ. 4. O direito à isenção do IRPF concedido ao portador de doença grave não exclui o direito à aposentadoria com proventos integrais. Compatibilidade entre os benefícios. 5. Segurança concedida. ( MS 17.464/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 11/09/2013, DJe 24/09/2013).

Ademais as informações vieram firmadas pela autoridade legitimada a responder o
mandamus
, de modo a suprir qualquer vício existente.

Preliminar rejeitada.

Da ilegitimidade passiva da Secretária Estadual de Educação, por não ter sido a autoridade que praticou o ato:

A autoridade apontada como coatora é a Secretária Estadual de Educação, que é a responsável pela gestão de pessoal dos servidores públicos, pertencentes ao quadro da Secretaria de Estado de Educação.

A doutrina define autoridade coatora. Vejamos:

“Coator é a autoridade superior que pratica ou ordena concretamente e especificamente a execução ou inexecução do ato impugnado e responde pelas suas consequências administrativas; executor é o agente subordinado que cumpre a ordem por dever hierárquico, sem se responsabilizar por ela. Exemplificando: numa imposição fiscal ilegal, atacável por mandado de segurança, o coator não é nem o Ministro ou o Secretário da Fazenda que expede instruções para a arrecadação de tributos, nem o funcionário subalterno que cientifica o contribuinte da exigência tributária; o coator é o
chefe do serviço que arrecada o tributo e impõe sanções fiscais respectivas,
usando o seu poder de decisão"(Hely Lopes Meirelles, in" Mandado de Segurança, Ação Popular, ... ", 28ª ed., atualizada por Arnoldo Wald e Gilmar Ferreira Mendes, Malheiros Editores, São Paulo, 2005, pág. 63)”

Depreende-se da análise dos autos que o pedido era de lotação da servidora em URE diversa da lotação de origem, pelo que a autoridade competente para apreciação é a Secretária Estadual de Educação.

Preliminar rejeitada.

Da incompetência absoluta do juízo, visto tratar-se de MS impetrado contra ato tido como ilegal da Secretária Estadual de Educação:

Resta superada na medida que o juízo de 1º grau declinou da competência nos termos da decisão de Id. 13380603.

Preliminar prejudicada.

Mérito

Trata-se de
Mandado de Segurança com pedido de liminar
, impetrado por
CLAUDIA HELENA DA COSTA SILVA
contra ato tido como ilegal atribuído ao
SECRETÁRIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO
, que arquivou o Processo Administrativo nº 1102762/2017 – requerimento de remoção da 17ª Unidade Regional de Educação-URE/ Capitão Poço para 11ª Unidade Regional de Educação - URE/Santa Izabel.

A Lei Estadual nº 5.810/94 que dispõe sobre o Regime Jurídico único dos Servidores Públicos do Estado do Pará, em seu art. 49, estabelece hipóteses de remoção de servidor:

“Art. 49. A remoção é a movimentação do servidor ocupante de cargo de provimento efetivo, para outro cargo de igual denominação e forma de provimento, no mesmo Poder e no mesmo órgão em que é lotado.

Parágrafo único. A remoção, a pedido, ou" ex-officio ", do servidor estável, poderá ser feita:

I - de uma para outra unidade administrativa da mesma Secretaria, autarquia, fundação ou órgão análogo dos Poderes Legislativo e Judiciário, do Ministério Público e dos Tribunais de Contas.

II - de um para outro setor, na mesma unidade administrativa.”

Da leitura do dispositivo acima, podemos verificar que não consta regulamentação sobre a forma como o ato de remoção será realizado, restando à Administração, na esfera de seu poder discricionário, decidir, com base em critérios de conveniência e oportunidade, sobre o deferimento ou não do requerimento formulado, sempre privilegiando o interesse público.

De fato, extrai-se que o indeferimento do pedido de remoção foi motivado pela ausência de professor que pudesse absorver a carga horária total, isto é, a Administração Pública não dispõe de servidor apto para suprir a ausência da servidora, na hipótese de sua remoção. Desta maneira, perfeitamente aceitável que a Administração Pública, revendo seus próprios atos, indefira o pedido.

As provas carreadas nos autos indicam que a impetrante no primeiro momento teve seu pedido deferido. No entanto, no documento de Id. 13380594-pág.7, informações da Secretaria Adjunta de Gestão de Pessoas junto à SEDUC, que compõe o Processo Administrativo nº 1197792/2018, direcionando a Assessoria Jurídica, informa que:

“Retornamos os autos informando que a remoção da servidora
Claudia Helena da Costa Silva,
MAT. 5896839-1, solicitada pelo meio do processo nº 1197792/2018, não foi efetuada considerando que os servidores indicados para substituição, não possuem disponibilidade para absorver a carga horária integral da interessada, conforme manifestação da CODES, às fls. 17, bem como ratificado pela SAEN , às fls. 32/33.”

Diante da análise, verifico que a Administração Pública prestigiou o bem maior que é a
res pública
.

Não desconheço que a Constituição Federal preceitua que a família é a base da sociedade, contudo, na hipótese, não constato,
prima facie,
a ilegalidade do ato administrativo que negou a remoção pretendida.

Ademais, necessário mencionar que a lotação do servidor público, fora de sua “lotação de origem” se insere nos atos administrativos tidos como discricionários.

Em casos semelhantes a jurisprudência se manifesta:

MANDADO DE SEGURANÇA – SERVIDORA PÚBLICA – POLICIAL CIVIL – REMOÇÃO POR INTERESSE PRÓPRIO PARA ACOMPANHAR COMPANHEIRO – POLICIAL MILITAR TRANSFERIDO NO INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO – LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL N. 407/2010 – NEGATIVA EMBASADA NA INEXISTÊNCIA DE VAGAS E CONVENIÊNCIA DO SERVIÇO POLICIAL – AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À DIREITO LÍQUIDO E CERTO – PROTEÇÃO DA UNIDADE FAMILIAR – INAPLICABILIDADE – PREPONDERÂNCIA DO INTERESSE PÚBLICO – SEGURANÇA DENEGADA.

A remoção do policial civil para acompanhar cônjuge servidor público estadual é ato discrionário, na forma da Lei Estatutária, jungido ao preenchimento dos requisitos estabelecidos e aos critérios de utilidade e conveniência.

Faltantes os critérios objetivos à remoção e presente o interesse da Administração (conveniência do serviço policial), é impossível invocar o princípio da proteção da unidade familiar, devendo prevalecer a supremacia do interesse público sobre o privado. (TJ/MT, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público, mandado de segurança n. 1002169-96.2019.8.11.0000, Desembargadora
Relatora
Maria Aparecida Ribeiro, julgado em 4 de fevereiro de 2021).

Nesse contexto, vejo que o direito
milita em favor da Administração Pública, ante a falta de servidor que possa absorver a carga horária integral da servidora que requereu a remoção, o que implica reconhecer a inexistência de ofensa a direito líquido e certo.

Ante o exposto
,
inexistente violação à direito líquido e certo
, pelo indefiro o pedido de liminar e, quanto ao mérito, denego a segurança
.

Sem custas e honorários advocatícios (Súmulas 512 do STF e 105 do SJ)

Belém, 25 de julho de 2023

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 07/08/2023